Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704279-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA PACIENTE: WALISSON LIMA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 75.557, em favor de WALISSON LIMA ALVES, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora os MM. Juízes de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília/DF que mantiveram a prisão preventiva (fls. 17/18). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, em descompasso aos prazos previstos na Instrução Normativa no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, em violação aos princípios da razoável duração do processo, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Pontua que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, a revelar a imparcialidade do julgador. Afirma que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito e discorre acerca da desproporcionalidade da prisão. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual do delito imputado ao paciente a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Além disso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa tenha sido submetido/apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2024 18:59:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora